Tribunal: STF
Processo: AI 403017
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: Administrativo. Gratificação de representação. Lei goiana nº
13.456/99. Isonomia entre ativos e inativos (CF, art. 40, § 8º).
Fundamento constitucional suficiente não impugnado pelo recorrente
(Súmula 283). Regimental não provido.